Tribunal: TJPA
Processo: 0001789-23.2016.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001789-23.2016.8.14.0094

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALMIR SILVA DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0001789-23.2016.8.14.0094

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALMIR SILVA DA CUNHA

PROCURADOR(A): ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. ARTIGO
485
, INCISO
VI
, DO
CPC
. FAZENDA PÚBLICA REGULARMENTE INTIMADA E CIENTE DAS DILIGÊNCIAS A CUMPRIR. RETORNO SEM MANIFESTAÇÃO. DILIGÊNCIAS DO JUÍZO NÃO ATENDIDAS PELO EXEQUENTE. OBSERVÂNCIA DA REGRA PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ em desfavor da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que nos autos da Execução Fiscal movida em desfavor de Almir Silva da Cunha, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por entender estar configurado o abandono da causa pelo exequente.

Relata que o Estado do Pará ajuizou esta Ação de Execução Fiscal em 23 de junho de 2016, em virtude de débito constante nas Certidões de Dívida Ativa de nº 002015580000776-2 e 002015580000777-0.

Determinada a citação em 12/05/2016 (ID 13083181 – fls. 13).

Certificada a não citação pelo Sr. Oficial de Justiça em 14/06/2016 (ID 13083183 – fls. 1).

Em 11/01/2022, o Estado requereu a citação por Edital, tendo sido indeferida pelo Juízo de piso em 20/01/2022 que, na mesma oportunidade determinou a adoção de medidas pelo exequente no sentido de fornecer o endereço atualizado do executado para fins de citação. (ID 13083189 – fls. 1). Certificado o transcurso do prazo para manifestação em 13/04/2022 (ID 13083191 – fls. 1).

Após, sobreveio a sentença de extinção do feito por alegado abandono, conforme dispositivo abaixo transcrito:

“No caso em tela, o processo encontra-se paralisado por prazo superior ao legal sem nenhuma manifestação da parte autora.

Com todos esses fatos, esse juízo está convencido da configuração do abandono da causa por ausência superveniente de interesse do autor na resolução da lide.

Nesse contexto, a insistência no prolongamento do feito só irá reforçar a nova tendência de crítica, por ausência de gestão processual, arcada, no sistema de justiça, apenas pelo Poder Judiciário e, no final, não se alcançaria o fim último que é a resolução de mérito, já que a falta de interesse, como visto, é que impera no caso.

Nesse sentido, diante do desinteresse do(s) requerente(s) no prosseguimento normal do processo, deve o juiz, de ofício, em respeito aos princípios da razoável duração da demanda e racional gestão dos processos, após as providências legais já adotadas, determinar a extinção e arquivamento do processo.

Diante disso, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, Incisos VI do CPC.

Sem custas em face da Isenção prevista em Lei.

Sem honorários vez que o executado sequer foi citado.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos.

P.R.I. Cumpra-se.”

Inconformado, o Estado do Pará, recorreu da decisão alegando, em razões recursais (ID 13083194 – fls. 1/11), ser necessária prévia intimação da intenção de extinguir a ação por alegado abandono de causa ou perda de interesse processual, previsto no art. 485, III, §1.º, do CPC. Argumenta que, em se tratando de
execução

fiscal
, caso não sejam localizados o devedor ou bens suscetíveis de penhora, caberá a suspensão da
execução
, conforme dispõe a Lei nº 6.830/80. Assim, requer seja o recurso conhecido e provido para prosseguimento do feito.

Certificada a não apresentação de contrarrazões ID 13083200 – fls. 1.

Instado, o Ministério Público eximiu-se de opinar. (ID 17685966 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que, sob o fundamento de ausência de interesse, extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art.
485
, inciso
VI
, do
CPC
.

Cabe aqui, para total entendimento, registrar o contexto fático do processo em linha temporal, conforme relatado.

A presente execução fiscal foi distribuída em 23/06/2016 (ID 13083181 – fls. 1).

Em
11/01/2022
, o Estado requereu a citação por Edital, tendo sido indeferida pelo Juízo de piso em
20/01/2022
que, na mesma oportunidade determinou a adoção de medidas pelo exequente no sentido de fornecer o endereço atualizado do executado para fins de citação. (ID 13083189 – fls. 1).

Certificado o transcurso do prazo para manifestação do Estado em
13/04/2022
(ID 13083191 – fls. 1).

Em
18/04/2022
adveio sentença extinguindo o feito por abandono da causa, com fulcro no art.
485
, inciso
VI
, do
CPC
. (ID 13083192 – fls. 1/2).

Relata o juízo em despacho proferido em
14/07/2022
que:

“O fisco foi intimado pessoalmente através do sistema PJE, que não mais exige ou torna possível envio dos autos, vez que são eletrônicos.

O sistema PJE registrou ciência da Procuradora ANA CAROLINA LOBO GLUCK PAUL em 01/02/2022, às 08:55:23.

A secretaria certificou a ausência de manifestação do exequente em 13/04/2022, ou seja, mais de 2 (dois) meses da intimação, sendo aplicável ao caso os ditames do art. 485, III do CPC, sendo então extinto pelo inciso VI do mesmo artigo.”

Conforme acima descrito, entendo que não assiste razão ao apelante.

No que diz respeito à extinção do feito por ausência de interesse processual, prescreve a legislação:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;

(...)

§ 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Assim, em observância ao que prescreve a norma processual, o magistrado, para que possa extinguir o feito sem apreciação do mérito, com base nos incisos IV, V,
VI
e IX do art.
485
, do
CPC
/15,
o fará de ofício, sem necessidade de prévia intimação pessoal da parte autora para que venha a se manifestar sobre eventual interesse no prosseguimento da lide
.

Portando, entendo correta a decisão proferida na origem.

No mesmo sentido as decisões:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - ABANDONO DA CAUSA - ARTIGO
485
, INCISO III, DO
CPC
/2015 - INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO
485
, § 1º, DO
CPC
/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO DESPROVIDO. Aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art.
485
, III, do
CPC
, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias. Em atenção ao disposto no artigo
485
, § 1º, do
CPC
, a extinção do feito em virtude de abandono da causa pela parte exequente necessita da intimação pessoal desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (TJ-MT 00007113120118110036 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 08/03/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2021).

PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO CPC. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL FIXANDO PRAZO PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO, CUJO DESATENDIMENTO SERÁ SANCIONADO COM SENTENÇA TERMINATIVA SEM MÉRITO. ART. 485, § 1º, DO CPC. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono (art. 485, III, do CPC), exige que a parte seja intimada pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro (que é de cinco dias, no atual CPC), acarretará a extinção do feito. Exegese do art. 485, § 1º, do CPC.
[...] 7. Recurso Especial provido.
(REsp 1738705/MT , Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 23/11/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO
FISCAL
-
ABANDONO
DA CAUSA - ARTIGO 485, INCISO III, DO CPC/2015 -
INTIMAÇÃO

PESSOAL
REALIZADA – REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA – RETORNO SEM QUALQUER MANIFESTAÇÃO - OBSERVÂNCIA DA REGRA INSCULPIDA NO ARTIGO 485, § 1º, DO CPC/2015 – EXTINÇÃO DO FEITO - CABIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO
DESPROVIDO
.
Aplica-se às execuções
fiscais
, subsidiariamente, o art. 485, III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de
abandono
da causa pelo autor por mais de trinta dias.
Em atenção ao disposto no artigo 485, § 1º, do CPC, a extinção do feito em virtude de
abandono
da causa pela parte exequente necessita da
intimação

pessoal
desta para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias. Cumprida tal formalidade, não há falar-se em retificação da sentença. (N.U 0000158-14.2010.8.11.0102 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 27/11/2020)

Da análise dos autos, resta comprovado que foi garantido ao exequente promover o impulsionamento do feito e, tendo se mantido silente e inerte ao descumprir a determinação judicial, não se permite que o processo se perpetue no tempo, conforme a vontade do exequente.

Pelo exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de origem.

É como voto.

Belém, em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 05/11/2024